Tribunal: TJMT
Processo: 1028743-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028743-17.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JENIFFER LETICIA MORAES LOPES DUARTE
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE APENAS EM PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.
2. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028743-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENIFFER LETICIA MORAES LOPES DUARTE - CPF: 048.116.531-22 (RECORRENTE), ARIANE RODRIGUES SILVA - CPF: 055.274.921-45 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024